Tribunal: TJDFT
Processo: 0714234-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANULAÇÃO DE REPROVAÇÃO E DESLIGAMENTO DO ALUNO. ESCOLA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL.
I – Na ação de obrigação de fazer para anular a reprovação e o desligamento de aluno da rede pública de ensino não se aplica a tese fixada no Tema 1.058 do eg. STJ, por não se tratar de negativa de acesso à escola para menor ainda não matriculado. Declarada a competência da Vara da Fazenda Pública para processamento e julgamento da demanda, art. 26, inc. I, da Lei 11.697/08.
II – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.